Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707014-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PERFECTA - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP RECORRIDO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA DEMOSTRAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Verificado que contrato firmado pelas partes estabelece que as despesas pelos serviços prestados serão pagas pela ré, mediante a apresentação de faturas e relatórios emitidos pela prestadora dos serviços, acompanhados das notas fiscais pertinentes e dos arquivos eletrônicos relativos à prestação de serviços médico, caberia à parte autora instruir a demanda monitória com tais documentos, de modo a viabilizar a constituição do título executivo judicial. 2. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações, admitindo-se a juntada extemporânea de documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 3. Não se tratando de documento novo, não é admissível a sua juntada pela parte autora, após a fase de instrução do processo, mormente após a prolação da sentença, sem que tenha sido apresentada justificativa plausível. 4. Recurso de Apelação cível conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado conferiu ao artigo 434 do Código de Processo Civil interpretação divergente a outro Tribunal Pátrio, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Salienta que a ação monitória foi devidamente instruída com os documentos comprobatórios do direito invocado, viabilizando a constituição do título executivo judicial. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 25737857). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao dissídio interpretativo invocado em relação ao artigo 434 do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 25737857). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005